Tribunal: STF
Processo: HC 208070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Cosme Potyguaçu Viana, advogado, em benefício de Carlos Alberto Teixeira do Nascimento, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 658.272/SE, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato. Tem-se na ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente writ, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida neste mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte Superior de Justiça de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 37)
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da comarca de Cristinápolis/SE, em 2.3.2020, condenado o paciente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, às penas de treze anos, sete meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime fechado, e oitocentos e oito dias-multa, no valor unitário mínimo legal (e-doc. 13).
    3. A defesa apresentou apelação ao Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 10.11.2020, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, Relatora a Juíza de Direito convocada Bethzamara Rocha Macedo. É a ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO (INTERESTADUAL). PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (C/ NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 33, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, E ARTS. 14 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE NO DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL CIVIL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE DOLO NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/06. INACOLHIDO.DISPENSÁVEL A AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA VOLUNTÁRIA, CONSCIENTE E DIRIGIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V,DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (e-doc. 14)
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça sergipano ter a condenação transitado em julgado em 19.12.2020.
    4. Em 8.2.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000970-95.2021.8.25.0000 no Tribunal de origem. Em 10.2.2021, a impetração não foi conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Maria Elvira de Almeida Silva:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO (INTERESTADUAL). PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (C/ NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 33, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, E ARTS. 14 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PACIENTE PRESO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO.ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA SERGIPANA, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (C/ NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 33, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, E ARTS. 14 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (e-doc. 36) 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, em 26.3.2021 (e-doc. 35).
    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 658.272/SE no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.5.2021, o Relator, Ministro Félix Fischer, não conheceu da impetração (e-doc. 38).
    Apresentado agravo regimental, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rossato, negou provimento ao recurso (e-doc. 37).
    6. Neste habeas corpus, alega-se, preliminarmente, a “incompetência da justiça sergipana para processar e julgar ato delituoso flagrado na Bahia”. (fls. 9-13, e-doc. 1)
    Afirma o impetrante ser nula a ação penal “a partir do interrogatório do réu, por ter sido o primeiro ato da instrução criminal, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. (fls. 15-17, e-doc. 1)
    Sustenta a “necessidade de absolvição [do paciente] pelo[s] crime[s] previsto[s] no[s] art[s]. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003” (fls. 18-20, e-doc. 1), pois não teria ele conhecimento de que transportava arma de fogo e munições.
    Pretende “a revisão na dosagem da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas”, pela “valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas”. (fls. 21-22, e-doc. 1)
    Insurge-se contra a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, alegando não ter sido comprovada a interestadualidade do delito.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, REQUER ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA, MESMO QUE DE OFÍCIO, Ordem de Habeas Corpus PARA: 1] DECLARAR a INCOMPETÊNCIA da Justiça do estado de Sergipe para processar e julgar conduta consumada em município de outro estado da Federação, declinando a competência para a comarca de São Estevão/BA, tornando nulos todos os atos praticados pelo Juízo incompetente. Verificada a INCOMPETÊNCIA da Justiça de Sergipe para processar e julgar a infração apurada, NULA se torna, consequentemente, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva em desfavor do Suplicante, uma vez que o crime apurado é de competência da comarca de São Estevão/BA, merecendo ser RELAXADA a prisão ilegal, expedindo, em consequência, o competente Alvará de Soltura. 2] RECONHECER a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o interrogatório do réu foi o primeiro ato da instrução, ANULANDO o processo a partir do interrogatório do réu [Nulidade Absoluta], diante do evidente cerceamento de defesa; Em consequência do reconhecimento da nulidade alegada, postula-se pela revogação da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa. 3] ABSOLVER o Paciente do crime de Porte de 10 Munições de .38 [Uso Permitido], reconhecendo a incidência do princípio da presunção de inocência quando se trata de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, diante da inexpressividade da lesão jurídica provocada, nos termos entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Habeas Corpus nº 534.279; 4] ABSOLVER o Réu, reconhecendo a impossibilidade jurídica de condenação pela prática dos crimes insculpidos nos art. 14 e 16, parágrafo único, ambos da Lei 10.826/2003, sendo que em nenhum momento o Paciente tinha ciência do armamento ou agiu de forma livre e consciente visando ofender o bem jurídico tutelado; 5] REDUZIR o patamar de aumento da pena-base, dosando-o de forma proporcional e em harmonia com o princípio da individualização da pena, tendo em vista a valoração negativa de somente uma circunstância judicial; 6] AFASTAR a incidência da Causa de Aumento de Pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, considerando que não houve transposição da divisa interestadual. Da mesma forma, merece ser afastada a majorante em discussão, diante da ausência de provas cabais acerca da efetiva ultrapassagem dos limites territoriais entre os estado da Bahia e Sergipe”. (fls. 24-25, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento”. (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância, conforme os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido”. (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes”. (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)
    10. Na espécie, as teses suscitadas pela defesa não foram apreciadas pelo Tribunal local, no habeas corpus n. 0000970-95.2021.8.25.0000, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus n. 658.272/SE. Essa circunstância obsta o conhecimento inaugural das matérias arguidas por este Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido, assentou a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rossato:
    “Como visto, ficou constatado que a matéria suscitada neste mandamus não foi examinada pelo eg. Tribunal a quo, apontado como coator, o prévio HC n. 0000970-95.2021.8.25.0000, o que impede a manifestação desta Superior Corte de Justiça sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (…)
    Ademais, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”. (fls. 9-10, e-doc. 37)
    11. Ademais, consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça sergipano ter sido ajuizada revisão criminal pelo paciente em 13.11.2020, estando o processo devidamente instruído, com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conclusão à Relatora, Desembargadora Maria Angélica França e Souza.
    As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, pois não se pode suprimir das instâncias antecedentes o exame das teses defensivas. 
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora